Tribunal: CARF
Processo: 23034.000128/2004-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000128/2004-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.833 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
DEPOSITO DE TACOS BELA VISTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/10/2001
DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. IDENTIDADE DE
MATÉRIAS SUSCITADAS. SÚMULA CARF No 1. RENÚNCIA À
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA.
Constatado que a ação judicial abarca competências díspares da exigidas no
processo administrativo, não há que se falar em concomitância.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FUNDO
NACIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCAÇÃO.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
SÚMULA No 732 DO STF.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a
Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei no
9424/1996 - ex vi do verbete sumular no 732 do STF.
FNDE. LEGITIMIDADE ATIVA. LEI No 9.766/98.
O art. 4o da Lei no 9.766/98 determina que a contribuição do Salário-Educação
será recolhida ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou ao FNDE.
Deve a fiscalização da arrecadação do Salário-Educação ser realizada pelo
INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a matéria - ex vi do art. 5o.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RITO PRÓPRIO.
A compensação tributária ostenta rito normativo próprio, diverso daquele
observado no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000128/2004-13
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.833 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000128/2004-13

(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo DEPOSITO DE TACOS BELA
VISTA LTDA. contra a Informação n° 1990/2004/CGEARC/DIROF/FNDE/MEC, homologada
pelo Presidente do FNDE, que indeferiu a defesa apresentada, em razão de irregularidades nos
recolhimentos referentes ao salário-educação, resultando na exigência de R$ 15.039,13 (quinze
mil, trinta e nove reais e treze centavos) – vide notificação às f. 197.
Em sua defesa (f. 209/248) aduz, preliminarmente, i) a inconstitucionalidade
do salário-educação; e, ii) a ilegitimidade do FNDE para a exigência da contribuição. No mérito,
pediu fosse
assegurado (...) o direito de compensar o indébito tributário, referente à
contribuição denominada Salário-Educação, com os tributos e contribuições
arrecadados pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, notadamente,
com a parte patronal incidente sobre a folha de salário (Lei ordinária n.°
8.212/91, art. 21,1); e o próprio Salário-Educação, uma vez que se tratam de
tributos arrecadados e administrados pela autarquia federal — INSS. (f. 239)
Em Informação n° 1990/2004/CGEARC/DIROF/FNDE/MEC, proposto o
indeferimento da defesa pelo Presidente do FNDE, nos seguintes termos:
Considerando que até o dia 25/03/2004, a empresa não se manifestou e que a
consulta aos registros constantes no sistema do INSS revelou a inexistência de
qualquer recolhimento complementar, por meio da Informação 987/2004, fl.
184, foi proposta a cobrança dos valores devidos exclusivamente ao Salário-
Educação, atinentes às competências 07/1999 a 12/2002, tendo sido emitida a
Notificação para Recolhimento de Débito-NRD 316/2004, fl. 186 e seguintes,
em 06/05/2004, e cientificada a empresa, 40116960-0 BR, fl. 191,
recepcionado pela mesma em 13/05/2004. Débito-NRD como comprova AR
RA 40116960-0 BR, fl. 191, recepcionado pela mesma em 13/05/2004.

Em tempo hábil, a empresa apresentou impugnação à notificação, fls. 194 à
233, limitando-se aos mesmos argumentos apresentados anteriormente em
resposta ao oficio que originou a cobrança, alterando apenas a indicação do
Oficio n° 3.994/2003 para Notificação n° 316/2004.
Em relação à defesa, conforme mencionado no parágrafo quinto, já há
consenso na Procuradoria Jurídica do FNDE, do qual se infere:
a) o procedimento pleiteado pela empresa é incabível, uma vez despido de
amparo, portanto, impossível de ser acatado;
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.833 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000128/2004-13

b) a CGEARC tem competência e legitimidade para cobrar
administrativamente os valores devidos a título de Salário-Educação, não pagos
na. época dos seus respectivos vencimentos.
Com estes argumentos, sugerimos o INDEFERIMENTO da defesa apresentada
(....). – vide f. 253/254.

Às f. 254 o indeferimento da defesa foi homologado pelo Presidente do FNDE.
Cientificado em 20/08/2004 – vide AR às f. 262 – apresentou recurso (f.
268/307) replicando as teses lançadas em sede impugnatória. Acrescentou que
convém esclarecer que na Ação Declaratória n.°1999.61.17.000395-1, em
trâmite perante a 1a Vara Federal da Subseção Judiciária em Jaú, não houve o
trânsito em julgado do mencionado feito.
A ação judicial foi julgada improcedente declarando o MM. Juiz de 1a
Instância a extinção do processo com julgamento de mérito, decisão publicada
no DOE de 02/04/2001, tendo sido interposto recurso de Apelação.
A terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, confirmando a
decisão do Juiz a quo, negou provimento à Apelação da Autora, ora
Recorrente. Inconformada, apresentou 'Recurso Extraordinário e Especial em
relação ao decisum do Tribunal Regional Federal, perante o Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça, respectivamente.
O Excelentíssimo Desembargador Federal Vice-Presidente do Tribunal
Regional Federal da 3a Região não admitiu o Recurso Especial e Extraordinário
interposto pela Autora-Recorrente. Dessa decisão interpôs recurso de Agravo
de Instrumento no Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 544 do
Código de Processo Civil, o qual ainda não foi julgada pela corte Suprema,
consoante comprova os inclusos documentos.
Assim, atualmente os autos do processo encontram-se na Subseção Judiciária
de Jaú, aguardando julgamento pela Excelsa Corte, não se verificando, até o
presente momento, o trânsito em julgado do processo em epígrafe.

A Procuradoria Federal do FNDE, ao seu turno, emitiu o Parecer n.o 477/2005
opinando pelo não seguimento do recurso interposto, porquanto não comprovado o depósito de
30% (f. 315/317).
Às f. 322/324 acostado acórdão, proferido em sessão plenária pelo Conselho
Deliberativo do FNDE, que decidiu pelo não conhecimento do recurso.
Em documento de f. 353/354, o recurso foi devolvido para apreciação do
CARF, por força da Nota Técnica no 05/2010, que assentou serem “(...) todas as decisões
proferidas pelo FNDE de não admissibilidade dos recursos nulas, de acordo com o parecer
PGFN/CRJ/N 0 891/2010.”
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.833 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000128/2004-13

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Registro, por oportuno, inexistir identidade entre o que ora se exige nestes
autos – isto é, contribuições ao salário-educação nas competências 07/1999 a 13/2000 e 10/2002
a 12/2002 – e a matéria objeto da ação declaratória de no 1999.61.17.000395-1, mencionada no
relatório. Malgrado não tenha sido acostada a inicial da ação judicial, às f. 124/ss consta o agravo
de instrumento contra a decisão que inadmitiu o processamento do recurso extraordinário. Da
narrativa dos fatos colhe-se que
[c]uida de AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO através da qual postula a RECORRENTE
provimento jurisdicional visando a compensação do indébito correspondente a
contribuição ao salário-educação, cobrada indevidamente no período de 180
dias da promulgação da Constituição Federal de 1988 até a entrada em
vigor da Lei n.° 9.424/96, declarada constitucional pelo na ADC n.° 3. (f. 126;
sublinhas deste voto)
Acresço que, em consulta ao sítio eletrônico do TRF3, obtida informação
convergente ao que consta nestes autos, porquanto, no relatório do acórdão, lançado que
[c]uida-se de ação de rito ordinário, ajuizada com vistas na não-exigência da
contribuição denominada Salário-Educação, referente ao período de 180
(cento e oitenta dias posteriores a promulgação da Constituição Federal de
1988, bem como a autorização para proceder à compensação. Sucessivamente,
requer a repetição do indébito. (sublinhas deste voto)
Assim, embora por diversos momentos seja o desfecho da ação declaratória
tido como relevante para o lançamento das contribuições ao salário-educação ora exigidas,
inexiste qualquer identidade entre o contencioso judicial e administrativo instaurados. Por essa
razão, irrelevante ter havido ou não o trânsito da ação declaratória; entretanto, apenas à guisa de
esclarecimento, anoto que, em consulta ao sítio eletrônico do STF, foram os autos baixados à
origem, sem o acolhimento dos pleitos formulados na ação declaratória.
Feita a anotação, passa-se à análise das três teses arguidas em sede recursal.
I – DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO
Em franca colisão com a tese suscitada pelo recorrente está o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, assentado no RE no 660.933/SP, firmado sob o rito de repercussão
geral (art. 543-B do CPC/73). Tal conclusão consta, inclusive, no seu verbete sumular de no 732,
que afirma ser “constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta
de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996.” Não merece,
portanto, ser a alegação acatada.
II – DA ILEGITIMIDADE DO FNDE
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.833 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000128/2004-13

Da análise comparativa entre a peça impugnatória (f. 357/363) e a recursal (f.
383/389) fica evidenciada a completa identidade de ambas no tópico destinado à defesa de
mérito, em flagrante afronta ao princípio da dialeticidade. Deixa o recorrente de tecer uma linha
pontuando eventual equívoco da instância a quo quando da apreciação de suas razões de
impugnação.
O contribuinte alega também a incompetência do FNDE para fiscalizar e
arrecadar o salário-educação. Tal assertiva não merece guarida, porquanto a Lei no 9.766/98
determina o seguinte:
Art. 4o A contribuição do Salário-Educação será recolhida ao Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS ou ao FNDE.
Parágrafo único. O INSS reterá, do montante por ele arrecadado, a
importância equivalente a um por cento, a título de taxa de administração,
creditando o restante no Banco do Brasil S.A., em favor do FNDE, para os fins
previstos no art. 15, § 1o, da Lei no 9.424, de 1996.
Art. 5o A fiscalização da arrecadação do Salário-Educação será realizada pelo
INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a matéria.
Parágrafo único. Para efeito da fiscalização prevista neste artigo, seja por parte
do INSS, seja por parte do FNDE, não se aplicam as disposições legais
excludentes ou limitativas do direito de examinar livros, arquivos, documentos,
papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes, empresários,
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Rejeito, por essas razões, a alegação.
III – DA COMPENSAÇÃO
Por derradeiro, afirma que
deve ser assegurado à apelante o direito de compensar o indébito tributário,
referente à contribuição denominada Salário-Educação com os tributos e
contribuições arrecadados pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
notadamente, com a parte patronal incidente sobre a folha de salário (Lei
ordinária no 8.212/91, art. 21, 1); e o próprio Salário -Educação, uma vez que
se tratam de tributos arrecadados e administrados pela autarquia federal —
INSS.
Ainda que tivesse prova de algo a ser compensado nestes autos – o que não há,
frise-se –, certo que para que se valha da causa extintiva do crédito tributário prevista no inc. II
do art. 156 do CTN, mister a observância do rito normativo próprio, que se revela diverso
daquele observado no processo administrativo fiscal. Não acolho o pleito, pois.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.833 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000128/2004-13

Fl. 362
DF CARF MF
Original